Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600129-38.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: BENEDITO MARCOS TERRA
Órgão julgador: RECORRENTE: BENEDITO MARCOS TERRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
07/05/2021
Número: 0600129-38.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 18/02/2021
Processo referência: 0600129-38.2020.6.16.0183
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600129-
38.2020.6.16.0183 que considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 74, III da Resolução TSE n.º 23607/2019, por sentença, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Benedito Marcos
Terra, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Podemos - PODE, no município de
Farol/PR, desaprovadas tendo em vista que o repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), ocorreu em conta não específica para essa natureza,
caracterizando recurso de origem não identificada, nos termos do art. 9º c/c art. 32. VI ambos da
Resolução TSE n. 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BENEDITO MARCOS TERRA (RECORRENTE)
LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO (ADVOGADO)
VIVIANE RIBEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 BENEDITO MARCOS TERRA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO (ADVOGADO)
VIVIANE RIBEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33733
666
07/05/2021 17:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.665

RECURSO ELEITORAL 0600129-38.2020.6.16.0183 – Farol – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: BENEDITO MARCOS TERRA
- OAB/PR0014352
ADVOGADO: LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO
- OAB/PR0065665
ADVOGADO: VIVIANE RIBEIRO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 BENEDITO MARCOS TERRA VEREADOR
- OAB/PR0014352
ADVOGADO: LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO
- OAB/PR0065665
ADVOGADO: VIVIANE RIBEIRO
RECORRIDO: JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
COMPROVAÇÃO
DAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). RECURSO
DESPROVIDO.
1. A abertura de contas bancárias é obrigatória
e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE
23.607/2019, arts. 3º, I, c e 9º), destinando-se
a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.
2. A falta de abertura de conta bancária
específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é
irregularidade de natureza grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas
Num. 33733666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717075025900000032891592
Número do documento: 21050717075025900000032891592

arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta
Justiça Especializada. Precedentes desta Corte
Eleitoral.
3. O repasse de recursos do FEFC, cuja
movimentação
não
ocorreu
na
conta
específica, caracteriza o recebimento de
recurso de origem não identificado, nos
termos do artigo 9º, c/c artigo 32, VI, ambos
da Resolução TSE nº 23.607/2019 acarretando
na devolução ao Tesouro Nacional do valor
utilizado indevidamente.
4. Embora não conste na sentença a
determinação, a necessidade do prestador
efetuar a transferência dos recursos de origem
não identificada ao Tesouro Nacional é
consequência decorrente do art. 9º da
Resolução TSE nº 23.607, a qual visa evitar o
locupletamento ilícito do candidato. Matéria
de ordem pública, apta a ser conhecida em
sede de recurso interposto pelo prestador,
tendo em vista seu caráter translativo.
5. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BENEDITO MARCOS TERRA,
candidato ao cargo de Vereador, pelo PODE, relativo às Eleições de 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR (ID.
25115516), que desaprovou as suas contas em razão do “repasse de recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), cuja movimentação
ocorreu em conta não específica para essa natureza, caracterizando recurso de origem
não identificada”.
Em suas razões recursais (ID. 25115816), o recorrente alega que “o
cenário de eleições municipais em pequeno município é complexo, sequer tem agência
bancária do Banco do Brasil para que realizasse a abertura de contas eleitorais,
Num. 33733666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717075025900000032891592
Número do documento: 21050717075025900000032891592

havendo [a necessidade de] o candidato se deslocar para cidade mais próxima (Campo
”.
Mourão, 30Km), para cumprir os atos formais de abertura de conta eleitoral
Afirma que “o único recurso depositado na conta para fins eleitorais foi
aquele proveniente de toda a celeuma tratada nesse Recurso Eleitoral, qual seja,
Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É correto dizer que, se não houvesse
o depósito dessa quantia, a conta eleitoral apresentaria “sem movimentação” (...)
contrariando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em exigir a abertura de
duas contas, quando sequer houve o depósito de outros recursos, não havendo mistura
”.
de receitas na conta em análise
Aduz que não houve dolo ou má-fé por parte do recorrente em não
proceder a abertura da conta bancária específica do FEFC e que “a aplicação dos
rigores da lei no caso concreto é conduta desarrazoada que causa prejuízo maior ao
", visto que foi possível verificar a aplicação de todo o valor depositado
Recorrente
sendo este devidamente declarado na prestação de contas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para julgar as contas
aprovadas ou aprovadas com ressalvas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
27363166), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso
eleitoral interposto por Benedito Marcos Terra.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Conforme parecer técnico conclusivo (id. 25115316), o recorrente sanou
irregularidades anteriormente verificadas tendo sido apontada como remanescente
somente a inconsistência quanto ao recebimento de doações direta realizada por outro
candidato, mas não registrada na prestação de contas em exame, no valor de R$
720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos).
Pois bem.
Aponta o parecer conclusivo (id. 25115316) que:
“Em análise conjunta à Prestação de Contas do candidato a prefeito, Oclécio de Freitas
Menesses, foi detectado a transferência de recursos ao candidato Benedito Marcos Terra,
no valor acima citado, provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), originário da conta destinada a esse fim, conforme prescreve o artigo 9º da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Ocorre que não há comprovação de que esse recurso
Num. 33733666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717075025900000032891592
Número do documento: 21050717075025900000032891592

tenha transitado na conta específica para este fim pertencente ao candidato Benediro
Marcos Terra, contrariando o que prescreve o art. 9º, da referida resolução.”
Em manifestação (id. 25113066),
argumenta que o recorrente
a contadora
recebeu doação de Oclecio de Freitas Meneses, PODE, candidato a Prefeito do
município de Farol/PR, tendo sido a transferência desse recurso realizada da conta
FEFC para a conta Outros Recursos, “por engano, através de seu administrador
Afirma que, para resolver o problema, o candidato beneficiário (recorrente)
financeiro”.
fez o ressarcimento do recurso para a conta de destino do Tesouro Nacional, juntando
cópia da GRU (id. 25113116).
Em suas razões recursais (id. 25115816), o recorrente afirma que “sequer
teve dolo em não abrir a conta específica, abriu a conta de campanha tal como
comumente determinado, desconhecendo que os valores oriundos do FEFC deveriam
ser transferidos em outra conta. (...) aprovação das contas com ressalvas, visto que foi
possível a Justiça Eleitoral verificar a aplicação de todo o valor depositado, o qual foi
devidamente declarado na prestação de contas, com a juntada de todos os documentos
comprobatórios de gastos”.
Com efeito, em consulta ao banco de dados da Justiça Eleitoral, Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, verifica-se que houve apenas a abertura da
conta destinada à movimentação de “outros recursos”, não havendo a abertura da
conta bancária destinada à movimentação do “Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC”.
Vê-se que o candidato declarou especificamente somente a conta bancária
nº 4538-1, destinada a movimentação de “outros recursos”, confira-se:
No particular, não há a possibilidade de aprovar as contas com ressalvas,
uma vez que a irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária
específica configura vício insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça
Eleitoral.
Veja-se o que dispõe a Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I – para candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
Num. 33733666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717075025900000032891592
Número do documento: 21050717075025900000032891592

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira
e
de campanha;
d) emissão de recibos eleitorais na hipótese de:
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
bancária específica
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos
a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral
deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art.
43 da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.
Art. 10.
mediante apresentação dos seguintes
As contas bancárias devem ser abertas
documentos:
I - pelos candidatos:
a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível na página dos tribunais
eleitorais na internet;
b) comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br); e
Num. 33733666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717075025900000032891592
Número do documento: 21050717075025900000032891592

c) nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária com endereço
atualizado;
(...)
§ 1º As contas bancárias específicas de campanha eleitoral devem ser identificadas pelos
partidos políticos e pelos candidatos de acordo com o nome constante do CNPJ fornecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º):
I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato
escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e à
cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção;
(...)
§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos
denominadas "Doações para Campanha".
Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº 23.607
demanda a abertura de três contas bancárias distintas, a saber: i) uma para
movimentação de verbas oriundas do Fundo Partidário (FP), ii) outra para os recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e iii) uma terceira,
destinada à movimentação dos demais recursos financeiro recebidos pela campanha,
chamada “outros recursos”.
Compulsando os autos, verificou-se o recebimento indevido de recursos de
FEFC na conta “outros recursos”, no valor total de R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e
noventa centavos), provenientes do candidato da majoritária pelo PODE – Oclecio de
Freitas Meneses.
Neste ponto, friso que a ausência de abertura de conta bancária específica
para receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha fez com que
o candidato movimentasse recursos públicos na mesma conta bancária que
movimentaria os provenientes de “outros recursos”, ensejando em irregularidade grave
que prejudica sobremaneira a fiscalização da movimentação dos recursos públicos
havidos na campanha, bem ainda inviabiliza a apresentação dos extratos bancários da
conta específica porquanto inexistente, caracterizando o recebimento de recurso de
origem não identificado – vício que gera desaprovação das contas e devolução ao
erário de valores utilizados indevidamente , nos termos do artigo 32, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
Num. 33733666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717075025900000032891592
Número do documento: 21050717075025900000032891592

(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais
devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável sendo suficiente, pois, para a desaprovação das
contas.
Neste sentido:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
(...)
2. As contas são julgadas como não prestadas apenas nos casos em que a ausência de
documentos inviabilizar, de forma absoluta, o controle da movimentação financeira pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a
desaprovação das contas.
(...)
(Recurso Especial Eleitoral nº 16246, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 121, Data 27/06/2019, Página 39/40)

Não obstante a desaprovação das contas, o juízo de origem deixou de
determinar a devolução dos valores por entender que o comprovante juntado aos autos
atenderia aos fins previstos no artigo 32, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, confira-se:
“Pois bem, os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
devem necessariamente transitar por conta específica para este fim, o trânsito do valor
em conta diversa, impossibilita a fiscalização do dinheiro público, e caracteriza recurso de
origem não identificada, vício grave que gera desaprovação e devolução ao Tesouro
Nacional do valor utilizado indevidamente.
(...)
Não há que se falar em valor inexpressivo que não influenciou na campanha, pois a
quantia de R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos) corresponde a 100%
(cem por cento) do total de recursos arrecadados na campanha.
Num. 33733666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717075025900000032891592
Número do documento: 21050717075025900000032891592

A devolução da quantia ao Tesouro Nacional, conforme comprovante juntado aos autos,
atende o previsto no art. 32, §2º, da Resolução TSE 23607/2019, mas não sana a
irregularidade, apenas comprova o recolhimento de recursos utilizados indevidamente,
sendo que a devolução de recursos ditos como de origem não identificada não impede a
desaprovação das contas.”

Entretanto não foi localizado o comprovante de pagamento da GRU
tratando-se, referido documento (id. 25113116), somente de cópia da guia de
recolhimento da União, que, a meu ver, não é documento apto para comprovar efetiva
devolução de valores dos recursos públicos indevidamente utilizados ao erário.
Embora o juízo de origem não tenha determinado a devolução, trata-se de
preceito de ordem pública, decorrente de mandamento peremptório previsto no artigo
32, §1º, VI, da Res. TSE 23.607/2019, visando evitar o locupletamento ilícito do
prestador.
Ademais, é de se ressaltar que não há qualquer óbice para o conhecimento
desta matéria, ainda que o presente recurso tenha sido interposto pelo próprio
prestador, tendo em vista seu efeito translativo.
Nesse sentido, aliás, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, em caso análogo
ao presente, senão vejamos:
“(...) a determinação de recolhimento da importância ao Tesouro Nacional, por força do
que dispõe o art. 26 da Resolução TSE n. 23.463/15, é consectário normativo necessário
decorrente do reconhecimento da origem não identificada dos recursos.
Trata-se de preceito de ordem pública, a veicular obrigação legal, não sancionatória, com
o fim de obstar o locupletamento ilícito do prestador a partir do recebimento de valores de
origem não esclarecida.
Assim, enquanto disposição obrigacional de vedação ao enriquecimento ilícito, a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional é questão de
enfrentamento obrigatório a todas as contas eivadas pela arrecadação de origem não
identificada, sob pena de nulidade da decisão, não sendo vulnerada pela preclusão.
No entanto, tenho que, em prestígio ao art. 1.013, § 3º, inc. III, do CPC, que permite o
julgamento da chamada "causa madura”, é possível superar a nulidade e suprir a omissão
do juízo a quo em relação à determinação de recolhimento de valores acaso o exame da
questão de fundo assim recomende.
Em relação ao mérito, tenho por adotar a fundamentação do relator no sentido de
manutenção da sentença de desaprovação das contas, agregando, porém, de ofício, na
linha do posicionamento exposto, a determinação do recolhimento do valor de R$
4.500,00, de origem não identificada, ao Tesouro Nacional.
(...) Logo, o TRE/RS equivocou-se ao omitir-se quanto à possibilidade de prescrever, de
ofício, que as quantias de origem não identificada e ou de origem vedada fossem
recolhidas ao Tesouro Nacional.
Num. 33733666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717075025900000032891592
Número do documento: 21050717075025900000032891592

Na esteira do voto divergente, referida determinação configura-se "preceito de ordem
pública, a veicular obrigação legal, não sancionatória, com o fim de obstar o
locupletamento ilícito do prestador a partir do recebimento de valores de origem não
esclarecida" (fl. 130v).
Oportuno ressaltar que, no recurso eleitoral interposto pelo partido, foram questionadas,
com o intuito de afastá-las, as irregularidades que deram ensejo ao reconhecimento, pelo
juízo de primeiro grau, dos recursos de origem não identificada. A Corte de origem,
contudo, não afastou as referidas irregularidades, assim como manteve sua
caracterização como recursos de origem não identificada, o que, à luz do art. 1.013, § 1º,
do Código de Processo Civil, também permitiria que o Tribunal a quo determinasse o seu
recolhimento ao Erário1.
Por essas razões, a determinação de recolhimento ao Tesouro dos recursos de origem
não identificada pelo partido é medida que se impõe.
(RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 42229, Decisão monocrática de 21/8/2018,
Relator(a): Min. Tarcísio vieira de carvalho neto, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico - 24/08/2018 - Página 57-63).

Assim, em observância ao disposto nos supracitados artigos 9º e 32, §1º,
VI, da Res. TSE 23.607/2019, fixo a obrigação do recorrente BENEDITO MARCOS
TERRA de promover o efetivo recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), da quantia de R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e
noventa centavos).
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento, para, de ofício, determinar que o recorrente promova o
efetivo recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 720,90 (setecentos e vinte
reais e noventa centavos), nos termos da fundamentação.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600129-38.2020.6.16.0183 - Farol - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: BENEDITO MARCOS TERRA -
Num. 33733666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717075025900000032891592
Número do documento: 21050717075025900000032891592

RECORRENTE: ELEICAO 2020 BENEDITO MARCOS TERRA VEREADOR - Advogados dos
RECORRENTES: LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - PR0014352, VIVIANE RIBEIRO -
PR0065665- RECORRIDO: JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.
Num. 33733666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 07/05/2021 17:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050717075025900000032891592
Número do documento: 21050717075025900000032891592